Tribunal: TJES
Processo: 5008649-30.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Princípio da Insignificância
Data de julgamento: 2025-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008649-30.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: GERCI DE OLIVEIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE
REVISÃO CRIMINAL (12394)
Nº
5008649-30.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: GERCI DE OLIVEIRA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. NULIDADE DE ATOS DECISÓRIOS. TEORIA DO JUÍZO APARENTE. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra Acórdão que rejeitou embargos anteriores e manteve a custódia cautelar do embargante. O embargante sustenta a existência de contradição na decisão que anulou a sentença condenatória e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, sem declarar expressamente a nulidade de todos os atos decisórios praticados pelo juízo incompetente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão que reconheceu a incompetência da Justiça Estadual deveria ter declarado expressamente a nulidade de todos os atos decisórios praticados pelo juízo incompetente, à luz da teoria do juízo aparente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e destina-se exclusivamente a sanar omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, nos termos dos artigos 619 e 620 do Código de Processo Penal, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da decisão.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da incompetência do juízo não implica, automaticamente, a nulidade de todos os atos processuais praticados, uma vez que estes podem ser ratificados ou não pelo juízo competente, conforme a teoria do juízo aparente (RHC n. 108.256/CE, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 17/3/2021).

O Tribunal de origem, ao manter a validade dos atos processuais até a manifestação do juízo competente, atuou em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a corte incompetente não pode anular nem ratificar os atos já praticados, cabendo tal decisão ao juízo reconhecido como competente (HC n. 650.842/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 1/6/2021).

Inexistindo contradição na decisão embargada, não há vício a ser sanado por meio dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos conhecidos e não providos.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento da incompetência do juízo não implica, por si só, a nulidade automática de todos os atos processuais praticados, sendo cabível ao juízo competente decidir sobre sua ratificação.

A corte que reconhece sua própria incompetência não pode anular nem ratificar atos processuais já praticados, limitando-se a remeter os autos ao juízo competente.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, arts. 619 e 620.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC n. 108.256/CE, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 17/3/2021; STJ, HC n. 650.842/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 1/6/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE
REVISÃO CRIMINAL (12394)
Nº
5008649-30.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: GERCI DE OLIVEIRA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de embargos de declaração opostos por
GERCI DE OLIVEIRA

em face do v. Acórdão (ID 12162122), por meio do qual fora negado provimento aos embargos de declaração, mantendo-se a custódia cautelar.

Em suas razões recursais (ID 8287561), o embargante argumenta a existência de contradição no Acórdão impugnado, visto que a decisão original (Acórdão no ID 10058074), ao tempo em que reconheceu a incompetência da Justiça Estadual e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, limitou-se a anular a sentença condenatória, omitindo-se quanto à anulação de todos os atos decisórios praticados pelo Juízo incompetente.

À vista disso, pugna seja sanada a contradição apontada para, sanando o vício apontado, declarar a nulidade de todos os atos decisórios praticados pelo Juízo incompetente, ressalvando-se a possibilidade de ratificação de tais atos pelo Magistrado Federal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é de
fundamentação vinculada
, e visa a esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório, nos termos dos artigos 619 e 620, do Código de Processo Penal.

Registre-se, inicialmente, que, nos autos da ação penal tombada sob nº
0012321-84.2009.8.08.0024
, o Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, após a votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, condenou o acusado, ora embargante, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2°, incisos I, III e IV, do Código Penal, tendo lhe sido imposta a pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime fechado.

No entanto, em Sessão realizada no dia 23 de setembro de 2024, o Colegiado das Câmaras Criminais Reunidas, à unanimidade, julgou procedente a ação para anular a r. Sentença condenatória, determinando, ainda, a remessa do feito à Justiça Federal, nos termos do voto de relatoria da e. Desembargadora Substituta Vania Massad Campos, que assim restou ementado:

“
REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO PRATICADO POR DOIS BRASILEIROS EM PORTUGAL CONTRA VÍTIMA BRASILEIRA. PROCESSO DESMEMBRADO EM RELAÇÃO AO CORRÉU. JULGAMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO (CC N. 174.686/ES). COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL X JUSTIÇA FEDERAL. FIXADA A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INTERESSE DA UNIÃO (ART. 109, IV, DA CF) EM RELAÇÃO AO CORRÉU. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA ANTE A INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REVISÃO CRIMINAL PROCEDENTE.

1. O Tribunal da Cidadania professa o entendimento de que “Compete à Justiça Federal o processamento e o julgamento da ação penal que versa sobre crime praticado no exterior, o qual tenha sido transferida para a jurisdição brasileira, por negativa de extradição, aplicável o art. 109, IV, da CF. (CC 154.656/MG, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 3/5/2018). (AgRg no RHC n. 102.211/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe de 12/8/2019.)

2. O revisionando e o corréu Nadimir da Cunha, brasileiros natos, são acusados de terem praticado crime de homicídio contra vítima brasileira em solo português, tendo a presente ação penal sido desmembrada em relação a Nadimir da Cunha, tão somente, por conta deste não ter sido encontrado.

3. A condenação imposta ao revisionando pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória transitou em julgado em 21/9/2022, ou seja, em data posterior ao julgamento do Conflito de Competência STJ nº 174686/ES, ocorrido em 09/12/2020, por meio do qual a Terceira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça declarou competente o Juízo Federal da 2ª Vara Criminal de Vitória – SJ/ES para processar e julgar a ação penal referente ao corréu Nadimir da Cunha.

4. Nada obstante a decisão do Conflito de Competência STJ nº 174686/ ES reste silente quanto à extensão dos efeitos em relação ao revisionando, é indene de dúvidas a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito, sendo aplicável ao caso o regramento legal disposto no art. 109, inciso IV, da Constituição Federal.

5. Considerando tratar-se de crime de homicídio em coautoria, cometido em solo estrangeiro por brasileiro nato que reingressou no território brasileiro, sem possibilidade de extradição, e levando-se em conta, ainda, que o c. Superior Tribunal de Justiça fixou a competência da Justiça Federal para processar e julgar a ação penal relativa ao corréu antes do trânsito em julgado do édito condenatório proferido em face do ora revisionando, há que se reconhecer a nulidade absoluta da sentença condenatória, em razão da incompetência da Justiça Estadual, devendo o feito ser remetido à Justiça Federal.

6. Revisão criminal procedente”.

Em seguida, em Sessão realizada no dia 07 de fevereiro de 2025, o Colegiado das Câmaras Criminais Reunidas, à unanimidade, conheceu, em parte, dos Embargos de Declaração opostos pelo ora embargante, e, na parte conhecida, negou-lhes provimento, nos termos do voto de Relatoria do e. Desembargador Helimar Pinto,
in verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que anulou sentença condenatória proferida pela Justiça Estadual e determinou a remessa do processo à Justiça Federal. O embargante alegou omissão no acórdão quanto à nulidade do mandado de prisão decorrente da sentença anulada e pleiteou a expedição de alvará de soltura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a interposição de dois recursos pela mesma parte contra o mesmo decisum impede o conhecimento dos embargos, em razão da preclusão consumativa; (ii) examinar se há omissão no acórdão embargado quanto à nulidade do mandado de prisão e à manutenção da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão viola o princípio da unirrecorribilidade, configurando preclusão consumativa, o que impede o conhecimento do recurso interposto posteriormente.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e destina-se exclusivamente a sanar omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, nos termos dos artigos 619 e 620 do Código de Processo Penal, não sendo cabível para rediscussão de mérito ou inovação de argumentos.

A decisão embargada analisou suficientemente a questão da manutenção da prisão cautelar, fundamentando-se no parágrafo único do art. 419, do Código de Processo Penal, que prevê a permanência da custódia provisória até manifestação do juízo competente, e nos elementos concretos que justificam a medida, como a gravidade da conduta e a periculosidade do acusado.

Não há omissão ou ambiguidade na decisão embargada, que tratou de maneira clara e fundamentada da questão levantada pelo embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos conhecidos e não providos.

Nos presentes embargos declaratórios, sustenta a Defesa que, nada obstante tenha sido reconhecida a incompetência da Justiça Estadual, não fora declarada a nulidade de todos os atos decisórios por praticados pelo Juízo incompetente.

Diante de tal panorama, insta salientar que, na esteira do entendimento perfilhado pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
“o reconhecimento da incompetência do juízo que se entendeu inicialmente competente não enseja - haja vista a teoria do juízo aparente, amplamente reconhecida pela jurisprudência desta Corte - a nulidade dos atos processuais já praticados no processo, os quais podem ser ratificados ou não no juízo que vier a ser reconhecido como competente”.(RHC n. 108.256/CE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 17/3/2021.)

Nessa linha de intelecção, a Corte Superior de Justiça perfilha o posicionamento no sentido de que
“
considerando-se a Corte local incompetente,
não pode proferir decisão nem mesmo para anular os atos proferidos na origem
. A decisão da Corte local, ao afirmar que "prevalece a sua existência, validade e eficácia, até que seja outra proferida pelo juízo competente", encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Com efeito, o Tribunal de origem não tem competência nem para anular nem para ratificar os atos já praticados, tendo estes sido meramente mantidos, conservados, até haja análise do juízo competente.” (HC n. 650.842/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 1/6/2021.)

Assim sendo, inexistindo qualquer contradição a ser sanda.

Arrimado nas considerações ora tecidas, CONHEÇO os presentes embargos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.